Tribunal: STM
Processo: 7000270-04.2026.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO REAL NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, em sede de Recurso em Sentido Estrito, reformou Decisão de primeiro grau para admitir o pedido de fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em processo penal militar. O Embargante alega a existência de ambiguidade, contradição, obscuridade e omissão no julgado, sustentando que a ausência de previsão no CPPM constitui silêncio eloquente do legislador e que a aplicação do CPP comum viola a competência da Justiça Militar da União (JMU) e o princípio da legalidade. 2. A inexistência de dispositivo sobre valor mínimo indenizatório no CPPM configura omissão real, decorrente de lapso legislativo durante as reformas processuais de 2008, o que autoriza o suprimento da lacuna mediante analogia com o processo comum. 3. O silêncio eloquente exige a clara intenção da lei de excluir a situação. Tal fenômeno não ocorre quando a base histórica da reforma demonstra que a legislação militar foi simplesmente negligenciada no debate parlamentar. 4. A natureza da norma que fixa o quantum indenizatório é estritamente processual, pois o dever material de reparar o dano já consta, expressamente, como efeito da condenação no Código Penal Militar (CPM). 5. A aplicação do instituto do CPP, por analogia, atende aos princípios da razoável duração do processo e da proteção efetiva da vítima, com o fito de evitar o ajuizamento de nova ação no juízo cível para discutir a liquidez de danos já passíveis de apuração na esfera criminal. 6. A competência da JMU abrange os desdobramentos patrimoniais do crime militar, de forma coerente com a previsão de medidas assecuratórias já existentes no rito castrense. 7. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela verificada internamente no julgado; a divergência com precedentes externos ou decisões passadas reflete evolução jurisprudencial, e não vício de integração. 8. Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/06/2026 A
11/06/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000270-04.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: JOAO AYRES SCOTT HOOD TISSOT
ADVOGADO(A): ANGÉLICA MAGALHÃES NASCIMENTO (OAB RS054740)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/06/2026, às 13:30, a 11/06/2026, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 21/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DE MODO
A MANTER INALTERADO O ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO RESE Nº
7000780-51.2025.7.00.0000/RS. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO,
LEONARDO PUNTEL, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E ANISIO DAVID
DE OLIVEIRA JUNIOR ACOLHIAM OS EMBARGOS DEFENSIVOS,
REFORMAVAM O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO INTERPOSTO PELO "PARQUET" DAS ARMAS, RESTABELECENDO
NA ÍNTEGRA O "DECISUM" DE PRIMEIRO GRAU, QUE AFASTAVA O PEDIDO
DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
O MINISTRO LEONARDO PUNTEL FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000270-04.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: JOAO AYRES SCOTT HOOD TISSOT
ADVOGADO(A): ANGÉLICA MAGALHÃES NASCIMENTO (OAB RS054740)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO REAL NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR (CPPM). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 387, INCISO IV,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, em sede de Recurso
em Sentido Estrito, reformou Decisão de primeiro grau para admitir o pedido de
fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em processo penal
militar. O Embargante alega a existência de ambiguidade, contradição,
obscuridade e omissão no julgado, sustentando que a ausência de previsão no
CPPM constitui silêncio eloquente do legislador e que a aplicação do CPP
comum viola a competência da Justiça Militar da União (JMU) e o princípio da
legalidade.
2. A inexistência de dispositivo sobre valor mínimo indenizatório no CPPM
configura omissão real, decorrente de lapso legislativo durante as reformas
processuais de 2008, o que autoriza o suprimento da lacuna mediante analogia
com o processo comum.
3. O silêncio eloquente exige a clara intenção da lei de excluir a situação. Tal
fenômeno não ocorre quando a base histórica da reforma demonstra que a
legislação militar foi simplesmente negligenciada no debate parlamentar.
4. A natureza da norma que fixa o quantum indenizatório é estritamente
processual, pois o dever material de reparar o dano já consta, expressamente,
como efeito da condenação no Código Penal Militar (CPM).
5. A aplicação do instituto do CPP, por analogia, atende aos princípios da
razoável duração do processo e da proteção efetiva da vítima, com o fito de
evitar o ajuizamento de nova ação no juízo cível para discutir a liquidez de
danos já passíveis de apuração na esfera criminal.
6. A competência da JMU abrange os desdobramentos patrimoniais do crime
militar, de forma coerente com a previsão de medidas assecuratórias já
existentes no rito castrense.
7000270-04.2026.7.00.0000
40001385148 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela verificada
internamente no julgado; a divergência com precedentes externos ou decisões
passadas reflete evolução jurisprudencial, e não vício de integração.
8. Recurso não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos de Declaração, de modo a manter
inalterado o Acórdão proferido nos autos do RESE nº 7000780-51.2025.7.00.0000/RS. Os
Ministros JOSÉ BARROSO FILHO, LEONARDO PUNTEL, CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS e ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR acolhiam os Embargos defensivos,
reformavam o Acórdão hostilizado, para negar provimento ao Recurso interposto pelo
"Parquet" das Armas, restabelecendo na íntegra o "Decisum" de primeiro grau, que afastava o
pedido de fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais. O Ministro
LEONARDO PUNTEL fará declaração de voto. Presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte.
Brasília, 11 de junho de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se Embargos de Declaração (ED) opostos pelo Terceiro-Sargento
Fuzileiro Naval (3º SG FN) João Ayres Scott Hood Tissot contra o Acórdão proferido por este
Tribunal Pleno nos autos do Recurso em Sentido Estrito (RSE) 7000780-51.2025.7.00.0000
(Evento 38 do RSE). No julgamento original, esta Corte, por maioria de votos, deu
provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) para reformar a
Decisão de primeiro grau e receber a Denúncia no tocante ao pedido de fixação de valor
mínimo para a reparação de danos morais, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código
de Processo Penal (CPP) comum.
O Acórdão embargado firmou o entendimento de que a competência da Justiça
Militar da União (JMU), estabelecida no art. 124 da Constituição da República de 1988
(CR/88), abrange os desdobramentos patrimoniais e civis relacionados ao crime militar.
Consignou-se que a ausência de previsão no Código de Processo Penal Militar (CPPM) sobre
a indenização mínima não configura silêncio eloquente, mas sim omissão real, decorrente de
lapso do legislador durante as reformas processuais, o que autoriza o suprimento da lacuna
por analogia, nos termos do art. 3º, alíneas "a" e "e", do CPPM. A Decisão ressaltou, ainda, a
natureza estritamente processual da norma, afastando as teses de analogia prejudicial ao réu e
de hibridismo legal.
7000270-04.2026.7.00.0000
40001385148 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformado, o Embargante aponta a existência de ambiguidade, contradição,
obscuridade e omissão no julgado. Em suas Razões recursais, sustenta que o Tribunal foi
ambíguo ao qualificar a lacuna no CPPM como "omissão real", ignorando a tese defensiva de
que se trata de silêncio eloquente do legislador, o qual optou por manter a sistemática de
reparação do dano restrita aos efeitos genéricos do art. 109, inciso I, do Código Penal Militar
(CPM). Alega que a fundamentação do Acórdão malfere o princípio do in dubio pro reo ao
pautar-se em conjecturas históricas sobre a tramitação da Lei 11.719/2008 para justificar a
integração normativa.
O Embargante sustenta, ainda, a existência de contradição quanto ao fenômeno
do hibridismo legal. Argumenta que a implantação de um instituto do sistema processual
comum em um rito especializado gera anomalia procedimental e usurpa a competência
absoluta do juízo cível para a análise da extensão e quantificação de danos morais. No
mesmo sentido, afirma haver contradição ao se atribuir natureza puramente processual à
norma do art. 387, inciso IV, do CPP, visto que, na prática, o dispositivo permite impor uma
condenação líquida e certa, o que caracteriza sanção patrimonial direta e gravame material
indiscutível.
Ademais, a Defesa suscita contradição do Acórdão com a jurisprudência recente
e predominante deste Superior Tribunal Militar (STM). Cita julgados em que o Plenário
rechaçou a aplicação do dispositivo da lei comum na Justiça Castrense, entre os quais de
destacam os Embargos Infringentes e de Nulidade (EI) 7000104-06.2025.7.00.0000, de
relatoria do mesmo Ministro deste feito, cuja publicação ocorreu em 3.2.2026, com
entendimento diametralmente oposto ao ora combatido.
Ao final, requer o acolhimento dos Embargos, com a concessão de efeitos
infringentes, para reformar o Acórdão e negar provimento ao Recurso ministerial, de modo a
restabelecer a Decisão de primeira instância. Subsidiariamente, postula o prequestionamento
explícito de dispositivos constitucionais, especificamente os artigos 1º, inciso III; 5º, incisos
LIV, XXXIX e LVII; e 124, todos da CR/88.
Ante a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos ao julgado,
determinei a abertura de Vista ao MPM, na condição de embargado, para manifestação no
prazo legal (Evento 5 destes autos). O órgão ministerial atuante nesta instância, em parecer
assinado pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte (Evento 9
destes autos), manifestou-se sua compreensão no sentido de que “o Acórdão embargado é
coerente, inexistindo contradição entre suas premissas e conclusões”, razão pela qual pugnou
pelo “conhecimento e desprovimento” do Recurso.
É o Relatório.
VOTO
1. Admissibilidade
Os Embargos de Declaração foram opostos com fundamento nos artigos 541 e
542 do CPPM, bem como nos artigos 126 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal
(RISTM). O Recurso volta-se contra o Acórdão de maioria que, ao reformar a Decisão de
7000270-04.2026.7.00.0000
40001385148 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

piso, recebeu a Denúncia em sua integralidade para admitir o processamento do pedido de
fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, conforme o art. 387, inciso IV, do
CPP.
No que tange à tempestividade, verifica-se que a intimação do Acórdão
embargado ocorreu em 10.4.2026. Consoante a regra de contagem de prazos estabelecida
pelo art. 3º do CPPM, c/c o art. 798 do CPP e o art. 130 do RISTM, o prazo de 5 dias para a
oposição dos aclaratórios iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 13.4.2026
(Evento 45 do RSE). Protocolada a peça de embargos no sistema de processo eletrônico na
data de 16.4.2026, conforme atesta a Certidão de Autuação acostada aos autos, mostra-se
plenamente atendido o requisito temporal.
Quanto à legitimidade e ao interesse recursal, os Embargos forma opostos pelo
Réu na Ação Penal originária, que sofreu sucumbência direta com a modificação do julgado
de primeiro grau que lhe era favorável. O Embargante encontra-se regularmente representado
por Advogada constituída, em conformidade com as garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
Conquanto a Defesa postule expressamente a concessão de efeitos infringentes,
é cediço que tal pretensão não obsta, por si só, o conhecimento do Recurso. A natureza
modificativa pode surgir como consequência lógica do saneamento de eventuais omissões ou
contradições verificadas no corpo da decisão judicial. O art. 542 do CPPM exige que a parte
indique os pontos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, requisito que foi
formalmente satisfeito pelo Embargante ao estruturar suas Razões de insurgência.
Dessa forma, verificada a presença dos pressupostos objetivos e subjetivos, voto
pelo conhecimento destes Embargos de Declaração.
2. Mérito
No tocante ao mérito, inexistem os defeitos alegados.
2.1 Do silêncio legislativo
Inexiste a alegada ambiguidade ou omissão quanto à natureza da lacuna
normativa apontada pela Defesa. O Acórdão embargado enfrentou, de maneira exauriente, a
distinção entre o conceito de silêncio eloquente e o simples esquecimento do legislador,
oportunidade em que concluiu, fundamentadamente, pela ocorrência de uma omissão real no
tocante à ausência de dispositivo análogo ao art. 387, inciso IV, do CPP no texto do CPPM.
A tese defensiva de que haveria uma escolha consciente do legislador em
manter o rito castrense intocado, pautada no princípio da especialidade, foi expressamente
rechaçada no julgado. Conforme consignado na fundamentação, a análise isenta da base
histórica da qual adveio a reforma processual de 2008 demonstra que o CPPM foi esquecido.
O Projeto de Lei 4.207/2001, que deu origem à Lei 11.719/2008, teve sua Exposição de
Motivos e debates parlamentares focados exclusivamente no CPP, sem que houvesse sequer
menção a uma emenda que estendesse a inovação à esfera militar.
7000270-04.2026.7.00.0000
40001385148 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se sustenta, portanto, o argumento de que a ausência de previsão seria fruto
de uma opção política deliberada. O silêncio eloquente exige que a exclusão de determinada
hipótese do texto legal decorra de uma vontade clara da lei, o que não se verifica no caso, em
que a omissão foi mantida de maneira não deliberada. Destaque-se que a manutenção de
tratamentos distintos para vítimas em situações idênticas, apenas em razão do ramo da justiça
que processa o delito, configuraria medida injustificada, disfuncional e desprovida de
razoabilidade na realidade concreta.
Ao contrário do que afirma o Embargante nas Razões dos aclaratórios, a
fundamentação não se pauta em conjecturas ou suposições que violem o princípio do in dubio
pro reo. A identificação de uma lacuna constitui exercício técnico de interpretação
sistemática. Constatado que o CPPM nada previu sobre a fixação de valor mínimo
indenizatório, enquanto o CPP o fez, e verificada a inexistência de debate legislativo acerca
de tal exclusão, evidencia-se a omissão real que autoriza a aplicação do art. 3º, alínea "a", do
CPPM.
Dessa forma, a Decisão embargada foi clara ao definir que a norma do Código
comum deve ser aplicada ao rito castrense, por meio da analogia, a fim de suprir a defasagem
da legislação militar e garantir a humanização do processo penal, bem como a proteção
efetiva das vítimas. A pretensão do Embargante em ver reconhecido o silêncio eloquente
revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada pela maioria do Plenário, sem que de
fato o Acórdão tenha sido lacunoso acerca do tema.
2.2 Do hibridismo e da competência
O Embargante sustenta a existência de contradição no Acórdão, ao afirmar que
a norma do art. 387, inciso IV, do CPP possui natureza meramente processual, conquanto a
tenha utilizado para impor condenação de caráter material e patrimonial. Em suas Razões, a
Defesa afirma o seguinte:
Aqui reside a contradição fundamental, que considera por premissa que a norma em comento
é puramente processual, mas imputa legalidade em condenar à obrigação de pagar um valor
líquido e certo (R$ 5.000,00), o que representa uma sanção patrimonial direta e um gravame
material indiscutível.
Contudo, não se vislumbra a contradição apontada.
Como fundamentado no Voto condutor, a natureza material da obrigação de
reparar o dano não emana do art. 387, inciso IV, do CPP, mas sim do art. 109, inciso I, do
CPM. Esse dispositivo estabelece, desde sua redação original de 1969, que um dos efeitos da
condenação é "tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime". A norma
processual comum, aplicado por analogia, limita-se a conferir liquidez a um efeito que a lei
material já previa, todavia de forma ilíquida. Assim, o preceito possui caráter estritamente
processual ao regular o momento e o modo de fixação do quantum, sem criar um dever
jurídico inexistente no ordenamento castrense.
No que tange à alegada usurpação de competência e à tese de hibridismo legal
ou lex tertia, o Acórdão enfrentou a questão sob a ótica da sistematicidade do Direito. O
Embargante argumenta que a transposição de instituto do processo comum para um sistema
especializado geraria uma "anomalia" e violaria o art. 124 da Constituição da República
7000270-04.2026.7.00.0000
40001385148 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(CR/88). Entretanto, conforme pontuado na fundamentação, a visão restritiva de que esta
Justiça especializada deve se ater unicamente à dimensão penal do fato é incoerente com o
próprio CPPM, que já prevê institutos de natureza nitidamente patrimonial e assecuratória,
tais como o sequestro e a hipoteca legal (artigos 199 e 207 do CPPM).
Não há que se falar em formação de uma "terceira lei" mediante a combinação
de partes benéficas de diplomas distintos. O fenômeno do hibridismo legal pressupõe a fusão
de preceitos de normas diferentes para criar regra híbrida não prevista pelo legislador. No
caso vertente, ocorre a aplicação integral e subsidiária de um instituto do CPP em face de
uma omissão real do CPPM, procedimento autorizado pelo art. 3º, alínea "a", da Lei Adjetiva
Militar. A transposição visa, justamente, conferir efetividade à jurisdição e atender ao
princípio da razoável duração do processo, a fim de evitar que a vítima seja obrigada a iniciar
nova fase de conhecimento na esfera cível para provar o que já se encontra sedimentado na
instrução criminal.
Portanto, as funções do art. 109 do CPM e do art. 387, inciso IV, do CPP são
complementares e não excludentes. Enquanto o primeiro torna a condenação um título
executivo, o segundo confere-lhe liquidez mínima, sem prejuízo de eventual complementação
no juízo cível. A insurgência da Defesa, tal como no tópico anterior, não demonstra efetiva
contradição ou omissão na fundamentação do Acórdão, a qual se apresenta devidamente
compreensível, consoante acima explicitado.
2.3 Da jurisprudência e da rediscussão
A Defesa suscita, ainda, a existência de contradição entre o Acórdão embargado
e a jurisprudência recente e predominante deste STM. O Embargante fundamenta sua tese
mediante a citação de julgados desta Corte, inclusive de minha relatoria, nos quais se negou a
aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP no âmbito da Justiça Castrense, a exemplo dos EI
7000104-06.2025.7.00.0000, publicados em fevereiro de 2026.
No entanto, o inconformismo não merece prosperar.
Prefacialmente, cumpre esclarecer que a contradição apta a ensejar o
acolhimento de embargos de declaração, nos termos do art. 542 do CPPM, é aquela
verificada internamente, entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, ou entre os
fundamentos que o sustentam. A divergência entre o acórdão embargado e decisões proferidas
em outros processos, ainda que deste mesmo Tribunal, caracteriza a denominada contradição
externa, a qual não é sanável pela via integrativa dos aclaratórios.
O Plenário do STM detém soberania jurisdicional para, diante da evolução do
Direito e das demandas sociais, rever e alterar seus próprios entendimentos. O Acórdão foi
explícito ao reconhecer a existência de posições anteriores divergentes, bem como dedicou
tópico específico para fundamentar a necessidade de uma mudança de paradigma. Conforme
consignado, buscou-se adequar a JMU a uma matriz processual mais efetiva, humanizada e
constitucional, em superação a uma visão de especialidade que este Tribunal considerou
ultrapassada para a matéria em exame.
Ademais, a existência de Votos vencidos de quatro ilustres Ministros (Alte Esq
Leonardo Puntel, Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros, Gen Ex Anisio David de Oliveira
Junior e Gen Ex Flavio Marcus Lancia Barbosa) demonstra que a tese contrária à aplicação
7000270-04.2026.7.00.0000
40001385148 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do dispositivo da lei comum foi amplamente debatida pelo Colegiado. O fato de ter
prevalecido a corrente de vanguarda não configura omissão ou obscuridade, mas o exercício
regular do processo deliberativo democrático que rege os julgamentos desta Corte.
Nessa linha, conclui-se pela inexistência de vício interno a ser sanado, a
evidenciar que a decisão representa a nova e atual vontade majoritária deste Plenário sobre a
aplicabilidade da indenização mínima. Por conseguinte, não se percebe trecho do Acórdão
que justifique o acolhimento da alegada contradição.
2.4 Prequestionamento
Em atenção ao pedido subsidiário formulado pelo Embargante, passo à análise
individualizada dos dispositivos constitucionais suscitados para fins de prequestionamento, a
demonstrar que a prestação jurisdicional entregue no Acórdão guerreado foi plena,
fundamentada e em estrita observância à ordem constitucional vigente.
No tocante à alegada violação ao art. 1º, inciso III, da CR/88, que consagra a
dignidade da pessoa humana, este Tribunal Pleno consignou que a aplicação do art. 387,
inciso IV, do CPP visa, justamente, a concretizar esse princípio fundamental. O Acórdão
destacou que a valorização da vítima e a garantia de reparação célere e efetiva pelos danos
sofridos são imperativos de humanidade, os quais alinham o processo penal militar às
melhores práticas de proteção aos direitos humanos. Portanto, em vez de ofensa, verificou-se
a plena aplicação da norma constitucional em favor da dignidade do cidadão lesado pelo
ilícito.
Quanto ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, previstos no
art. 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna, a Decisão embargada demonstrou que a inclusão
do debate sobre a indenização mínima no rito criminal não prejudica, mas sim fortalece tais
garantias. Diferentemente do rito cível, o procedimento penal militar é permeado por uma
instrução probatória mais profunda e rigorosa, o que assegura ao acusado meios amplos para
se defender não apenas da imputação penal, mas também do pleito reparatório, desde que este
seja veiculado expressamente na denúncia, como ocorreu no caso vertente.
A respeito do princípio da legalidade estrita e da proibição de analogia in
malam partem, extraídos do art. 5º, inciso XXXIX, da CR/88, o Acórdão fundamentou que a
norma em questão possui natureza estritamente processual. O dever material de indenizar já
se encontra previsto no art. 109, inciso I, do CPM, de modo que a aplicação subsidiária da
regra do CPP apenas antecipa a liquidação do valor mínimo, sem criar nova obrigação
material ou sanção penal não prevista em lei. Assim, evidencia-se a inaplicabilidade da tese
de aplicação prejudicial ao réu, porquanto se trata de norma de integração de rito.
Acerca do princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII,
da CR/88, a Defesa argumenta que a dúvida quanto à existência de omissão deveria favorecer
o réu. Todavia, a constatação de uma lacuna normativa e a consequente aplicação do art. 3º,
alínea "a", do CPPM, decorrem de um exercício técnico de hermenêutica jurídica e análise
histórica do processo legislativo, e não de uma dúvida factual sobre o crime. A interpretação
sistemática do ordenamento pelo Poder Judiciário não se confunde com o estado de dúvida
sobre a autoria ou materialidade delitiva, motivo pelo qual não há que se falar em violação ao
postulado do in dubio pro reo.
7000270-04.2026.7.00.0000
40001385148 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, no que concerne à competência da JMU, delineada no art. 124 da
CR/88, este Tribunal reafirmou que o termo "processar e julgar os crimes militares" não deve
ser interpretada de forma estanque ou limitada à sanção corporal. A natureza
plurissignificativa do delito militar impõe que o magistrado examine as repercussões
patrimoniais e civis intrínsecas ao fato, conforme já autorizado pela própria legislação
adjetiva castrense ao prever medidas assecuratórias como o sequestro e a hipoteca legal.
Desse modo, considera-se integralmente enfrentada a matéria constitucional
ventilada, pelo que se dão prequestionados os dispositivos citados, sem que se verifique
qualquer mácula ou vício de fundamentação no Acórdão majoritário deste Plenário.
3. Dispositivo
Pelo exposto, ao conhecer dos Embargos de Declaração, voto por rejeitá-los, de
modo a manter inalterado o Acórdão proferido nos autos do RSE 7000780-
51.2025.7.00.0000/RS.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385148v4 e do código CRC e9b711da.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 24/06/2026, às 14:07:37
7000270-04.2026.7.00.0000
40001385148 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000270-04.2026.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000780-51.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: JOAO AYRES SCOTT HOOD TISSOT
ADVOGADO(A): ANGÉLICA MAGALHÃES NASCIMENTO (OAB RS054740)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Na sessão de julgamento virtual realizada no período de 8 a 11 de junho de
2026, divergi no tema da fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais no
âmbito da JMU, tendo proferido voto pelo não cabimento, o qual restou vencido pela douta
maioria.
Passo a expor as razões que fundamentaram o meu convencimento.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo 3º SG FN JOÃO AYRES
SCOTT HOOD TISSOT contra o Acórdão proferido por este Tribunal Pleno nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000780-51.2025.7.00.0000/RS, que, por maioria de votos,
deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar para reformar a decisão
de primeiro grau e receber a denúncia no tocante ao pedido de fixação de valor mínimo para
reparação de danos morais, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo
Penal comum.
A corrente majoritária, nos termos da minuta de acórdão do eminente Ministro
Relator Péricles Aurélio Lima de Queiroz, rejeitou os aclaratórios, mantendo inalterado o
acórdão embargado.
As premissas adotadas pela maioria foram essencialmente quatro: a qualificação
da ausência de dispositivo análogo no CPPM como omissão real ou esquecimento do
legislador, e não silêncio eloquente; o reconhecimento de que a Justiça Militar da União
detém competência para conhecer de desdobramentos cíveis do crime militar; a afirmação de
que a norma do art. 387, inciso IV, do CPP possui natureza estritamente processual, o que
afastaria a vedação à analogia in malam partem; e a conclusão de que inexiste hibridismo
legal na transposição do dispositivo comum ao rito castrense.
A defesa, desde as contrarrazões ao recurso ministerial e com renovada
profundidade nos Embargos de Declaração, sustentou que o acórdão padece de ambiguidade,
contradição, obscuridade e omissão que contaminam premissas determinantes do julgado.
Com a devida vênia à douta maioria formada na sessão de julgamento, divirjo
do entendimento que rejeitou os Embargos de Declaração.
Os vícios apontados pela defesa efetivamente existem e, uma vez saneados,
impõem a reforma do acórdão embargado com a consequente negativa de provimento ao
recurso do Ministério Público Militar, restabelecendo-se a decisão de primeiro grau.
7000270-04.2026.7.00.0000
40001385329 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A correção dessas premissas não constitui mero ajuste semântico, mas alcança o
próprio núcleo da ratio decidendi, justificando o acolhimento dos aclaratórios com efeitos
infringentes.
O primeiro vício que identifico no acórdão embargado reside na qualificação da
ausência de dispositivo análogo ao art. 387, inciso IV, do CPP no Código de Processo Penal
Militar.
A corrente majoritária tratou essa ausência como omissão real, decorrente de
esquecimento do legislador durante a tramitação da Lei nº 11.719/2008, concluindo que a
lacuna autorizaria o suprimento por analogia.
O Recorrente, em contrapartida, sustentou que se trata de silêncio eloquente,
isto é, de opção legislativa consciente e deliberada de manter a sistemática própria do
processo penal militar.
A ambiguidade do julgado manifesta-se na própria caracterização dessa
ausência. O voto condutor, para justificar a tese do esquecimento, baseou-se em conjecturas
históricas sobre a tramitação do Projeto de Lei nº 4.207/2001, afirmando que o CPPM não foi
mencionado nos debates parlamentares e que o foco da comissão elaboradora foi absoluto no
CPP.
Contudo, dessa constatação, data venia, não se extrai com segurança que houve
esquecimento; ao contrário, a inexistência de qualquer debate sobre a extensão da alteração
ao rito castrense pode igualmente significar que o legislador deliberadamente optou por não
fazê-lo, preservando a especialidade do processo penal militar.
A omissão do acórdão revela-se na ausência de justificativa robusta para a
prevalência da tese da omissão real sobre a do silêncio eloquente, que encontra apoio na
própria estrutura do sistema jurídico militar e no princípio da especialidade.
Com efeito, após a edição da Lei nº 11.719/2008, sobreveio a Lei nº
14.688/2023, que promoveu diversas alterações no Código Penal Militar sem introduzir
qualquer dispositivo análogo ao art. 387, inciso IV, do CPP.
Se o legislador ordinário, em momento posterior e com plena ciência da
existência do instituto no processo comum, não o incorporou à legislação castrense, reforça-
se a conclusão de que a omissão é intencional, e não acidental.
A ambiguidade do julgado torna-se ainda mais evidente quando se examina o
argumento de que o art. 387, inciso IV, do CPP complementaria o art. 91, inciso I, do Código
Penal comum, que por sua vez deteria função idêntica à do art. 109, inciso I, do Código Penal
Militar.
O acórdão embargado, ao reconhecer essa correspondência, afirma que a norma
processual comum complementaria igualmente o dispositivo castrense. Ocorre que o art. 387,
inciso IV, do CPP foi concebido no contexto da reforma do processo penal comum e
idealizado para complementar a norma material do Código Penal comum.
7000270-04.2026.7.00.0000
40001385329 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Se o Código Penal Militar possui dispositivo específico com função idêntica, e
se essa norma material castrense não foi alcançada pela complementação processual comum,
a conclusão lógica é que o legislador não pretendeu estender os efeitos da complementação
ao direito penal militar, confirmando o silêncio eloquente.
Acrescento que a dúvida sobre os reais motivos do legislador, em matéria penal,
milita em favor do réu. Não havendo certeza, mas apenas ilações sobre o porquê da não
inserção da alteração processual no CPPM, não se pode, com base em suposições, impor ao
acusado ônus patrimonial não previsto na legislação de regência.
Nesse sentido, inclusive em voto da minha lavra, este Tribunal já decidiu de
forma clara que a ausência de previsão de indenização por danos morais na Justiça Militar da
União constitui silêncio eloquente do legislador, e não lacuna a ser suprida por analogia:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO PARCIAL DE DENÚNCIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE NA JMU. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO CÍVEL. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A JMU é incompetente para o
julgamento de pedidos de natureza extrapenal, pois se restringe ao processamento e ao
julgamento de crimes militares definidos em lei. A justiça castrense é um ramo especializado
do Poder Judiciário brasileiro, o qual dispõe de nuances no âmbito penal militar bem como no
processual penal militar que a diferencia da Justiça comum. E, no ponto referente ao
arbitramento de indenização pelos danos morais, não é diferente, visto ser cediço sua
inaplicabilidade na esfera desta justiça, uma vez que se verifica silêncio eloquente do
legislador, de modo a impedir a realização de interpretação extensiva que possibilitaria a
pretensa aplicabilidade daquele instituto. Assim, na medida em que, eventualmente exsurge o
édito condenatório, transitado em julgado em desfavor do Acusado, o Ofendido imediato terá,
às suas expensas, o título condenatório passível de ser executado no juízo cível. Dessa forma,
não mais discutir-se-á o an debeatur (se deve) mas o quantum debeatur (quanto se deve). No
que concerne ao prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados (artigos 1º, III
e 5º, caput, I, II, LXXVIII, da Constituição Federal), não se verifica qualquer afronta aos
princípios mencionados, uma vez que o processo observa plenamente os princípios da ampla
defesa, do contraditório e do devido processo legal. Desprovimento. Decisão unânime.
(Superior
Tribunal
Militar.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
7000412-
42.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
11/09/2025, Data de Publicação: 01/10/2025)
No mesmo sentido, a jurisprudência firme do STM reconhece que o art. 109 do
CPM já prevê, como efeito da condenação, a certeza da obrigação de reparar o dano,
tornando a sentença penal condenatória título executivo judicial apto à execução na esfera
cível, sem necessidade de fixação prévia do quantum indenizatório na decisão penal:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARBITRAMENTO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA CÍVEL PARA MENSURAR O
QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. UNANIMIDADE. Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a decisão que rejeitou parcialmente a
denúncia oferecida em face de militar, especificamente no tocante ao arbitramento de
indenização por danos morais. O art. 109 do CPM prevê, como efeito da condenação, a
certeza da obrigação de reparar o dano, tornando a sentença penal condenatória transitada
em julgado título executivo judicial apto à execução na esfera cível, sem necessidade de
fixação prévia do quantum indenizatório na decisão penal. A reparação por danos morais
deve ser buscada na esfera cível, com base no título executivo judicial formado pela sentença
penal condenatória transitada em julgado. Precedentes. Não provimento do recurso. Decisão
7000270-04.2026.7.00.0000
40001385329 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000091-
64.2023.7.03.0203. Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de
Julgamento: 05/12/2024, Data de Publicação: 10/02/2025)
A correção do vício de ambiguidade e omissão impõe reconhecer que a ausência
de previsão no CPPM constitui silêncio eloquente, e não omissão real. Essa premissa, uma
vez saneada, afasta a possibilidade de integração normativa por analogia e conduz à
manutenção da decisão de primeiro grau.
O acórdão embargado incorre em contradição ao negar a ocorrência de
hibridismo normativo e, simultaneamente, transplantar para o rito castrense um instituto do
processo penal comum que produz efeitos de natureza civil estranhos à competência
constitucional desta Justiça especializada.
O voto condutor sustenta que inexistiria lex tertia porque o CPPM não possui
norma conflitante com o art. 387, inciso IV, do CPP, de modo que a transposição do
dispositivo comum não configuraria combinação de partes de leis distintas para criar uma
terceira regra.
Data venia, o hibridismo não reside apenas na mescla de dispositivos de
diferentes diplomas, mas também na implantação de um instituto de um sistema jurídico em
outro, gerando uma anomalia procedimental: um processo penal militar que, em seu
desfecho, produz efeito de natureza cível para o qual não foi estruturado.
A decisão de primeiro grau, proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM,
rejeitou o pedido indenizatório precisamente por entender que a competência da Justiça
Militar da União circunscreve-se ao processamento e julgamento de crimes militares
definidos em lei, nos termos do art. 124 da Constituição Federal, sem abranger pleitos de
natureza extrapenal.
O acórdão embargado afastou esse fundamento com base em uma interpretação
ampliativa da competência constitucional da JMU, afirmando que o fato criminoso é
plurissignificativo e que a jurisdição penal não pode ser estanque, devendo alcançar os
desdobramentos cíveis do delito.
Contudo, a competência em razão da matéria é fixada pela Constituição e é
improrrogável. A fixação do quantum indenizatório constitui julgamento do próprio mérito da
pretensão indenizatória, matéria de competência absoluta do juízo cível, insuscetível de
delegação por analogia a esta Justiça especializada.
O acórdão é igualmente omisso quanto à antinomia de princípios que subjaz à
controvérsia. De um lado, o princípio da especialidade da Justiça Militar, que restringe sua
atuação ao âmbito penal; de outro, o princípio da reparação civil integral, que exige foro com
ampla capacidade probatória para definir a extensão do dano e seu valor.
A corrente majoritária limitou a análise da antinomia à mera ausência de artigo
conflitante no CPPM, sem enfrentar o conflito fundamental entre esses princípios, que impõe
reconhecer a incompetência desta Justiça para quantificar danos civis.
7000270-04.2026.7.00.0000
40001385329 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A analogia com as medidas assecuratórias do CPPM, como sequestro, arresto e
hipoteca legal, utilizada pelo acórdão embargado para afirmar a competência da JMU para
matérias patrimoniais, é igualmente insustentável.
Tais institutos têm natureza instrumental e processual, destinando-se
exclusivamente a garantir a eficácia de futura execução no juízo cível.
A fixação do quantum debeatur, por sua vez, constitui o próprio julgamento do
mérito da obrigação indenizatória, definindo o valor da prestação devida.
Utilizar ferramentas que servem à competência do juízo cível para justificar a
usurpação dessa mesma competência configura contradição que inquina a fundamentação do
julgado.
A correção desses vícios impõe reconhecer que a aplicação do art. 387, inciso
IV, do CPP pela Justiça Militar da União configura hibridismo normativo vedado e viola a
competência constitucional estabelecida no art. 124 da Constituição Federal.
A fixação de valor mínimo indenizatório permanece matéria afeta
exclusivamente ao juízo cível, perante o qual a vítima poderá executar o título executivo
judicial formado pela sentença penal condenatória transitada em julgado, nos termos do art.
109, inciso I, do CPM.
O acórdão embargado incorre em contradição ao afirmar que a norma do art.
387, inciso IV, do Código de Processo Penal possui natureza estritamente processual e,
simultaneamente, utilizá-la para impor ao embargante uma condenação de natureza material e
patrimonial.
O voto condutor sustenta que o dispositivo em questão não detém caráter
material, pois não traria prejuízo ao acusado, apenas anteciparia o procedimento da esfera
cível. A consequência prática desse raciocínio, todavia, é a imposição ao réu da obrigação de
pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor líquido e
certo fixado na própria sentença penal.
Essa conclusão revela a contradição: nega-se a natureza material da norma para
viabilizar sua aplicação por analogia, mas aplica-se a norma para produzir efeito material
direto sobre o patrimônio do acusado.
A fixação do quantum debeatur não é mero ato processual de antecipação de
liquidação.
Trata-se de julgamento de mérito sobre a extensão do dano, elemento essencial
da responsabilidade civil, que exige análise de pressupostos como a conduta, o nexo causal e
a repercussão do prejuízo.
Ao arbitrar um valor, ainda que mínimo, a Justiça Militar da União avança
sobre matéria de competência absoluta do juízo cível, improrrogável e insuscetível de
delegação por analogia, nos termos do art. 124 da Constituição Federal.
7000270-04.2026.7.00.0000
40001385329 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 440 do Código de Processo Penal Militar elenca de forma exaustiva os
requisitos da sentença condenatória castrense.
O dispositivo determina que o Conselho de Justiça mencionará as circunstâncias
apuradas para fixação da pena, as agravantes e atenuantes, imporá as penas principais e
acessórias, e aplicará as medidas de segurança cabíveis.
Nenhuma palavra sobre fixação de valor indenizatório. Essa ausência não
configura lacuna, mas opção legislativa consciente de manter a cisão entre a jurisdição penal
militar e a reparação civil, confiando esta última ao foro competente.
A aplicação subsidiária do art. 387, inciso IV, do CPP com fundamento no art.
3º, alínea a, do CPPM, esbarra em condição expressa: a legislação processual comum
somente se aplica quando não houver prejuízo à índole do processo penal militar.
A imposição de condenação cível no bojo da sentença penal militar desnatura
essa índole, pois transforma o processo penal em instrumento de liquidação de danos civis,
atribuição estranha à finalidade constitucional desta Justiça especializada.
A importação do dispositivo comum, à míngua de previsão expressa na lei
especial, configura analogia in malam partem vedada pelo princípio da legalidade estrita.
A norma do art. 387, inciso IV, do CPP, embora inserida em diploma processual,
possui conteúdo material inegável, pois acrescenta ao condenado ônus patrimonial não
previsto na legislação castrense.
O art. 109, inciso I, do Código Penal Militar já estabelece como efeito da
condenação tornar certa a obrigação de reparar o dano, constituindo título executivo judicial a
ser liquidado na esfera cível, sem impor ao juízo militar a quantificação do valor.
Este Tribunal sempre rechaçou o hibridismo normativo e a analogia prejudicial
ao réu.
Nos Embargos de Declaração nº 0000016-14.2008.7.12.0012, relatados pelo
Ministro Odilson Sampaio Benzi e julgados em 25 de agosto de 2015, o Plenário assentou
que não se pode selecionar o que cada diploma tem de mais favorável para criar uma terceira
regra, por ser prática incompatível com o princípio da especialidade e com o princípio da
reserva legal.
A correção da contradição apontada impõe reconhecer que a aplicação do art.
387, inciso IV, do CPP na Justiça Militar da União constitui analogia vedada e viola o
princípio da legalidade estrita.
O acórdão embargado também é contraditório com a jurisprudência consolidada
do próprio Superior Tribunal Militar.
O voto condutor reconheceu expressamente que a Corte vinha solidificando sua
jurisprudência no sentido da impossibilidade de importar o art. 387, inciso IV, do CPP para o
processo penal militar, mas concluiu pela necessidade de mudança de paradigma, reputando
superada a visão anterior de especialidade.
7000270-04.2026.7.00.0000
40001385329 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A contradição reside no fato de que o acórdão embargado, proferido na sessão
virtual de 16 a 19/3/2026, colide frontalmente com uma sólida e contínua linha
jurisprudencial do Plenário, construída ao longo de mais de um ano e reiterada inclusive às
vésperas do julgamento.
No Recurso em Sentido Estrito nº 7000580-44.20257.00.0000 , relatado pelo
Ministro Guido Amin Naves e julgado em 3/2/2026, o Tribunal, por maioria, negou
provimento ao recurso do MPM e manteve a rejeição do pedido de indenização por danos
morais, afirmando a incompetência da JMU para a matéria e a ausência de lacuna no CPPM.
No Recurso em Sentido Estrito nº 7000588-21.20257.00.0000 , relatado pelo
Ministro Lourival Carvalho Silva e julgado em sessão virtual de 24 a 27/11/2025, por
maioria, o Plenário reafirmou que a fixação de valor mínimo para reparação de danos não se
aplica à Justiça Militar da União, por falta de amparo legal e incompatibilidade com a
competência constitucional castrense.
No Recurso em Sentido Estrito nº 7000623-78.20257.00.0000, relatado pelo
Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, também julgado em sessão virtual de 24 a
27/11/2025, a Corte, por maioria, concluiu pela inaplicabilidade do dispositivo comum na
JMU, em respeito ao princípio da especialidade e rechaçando o hibridismo normativo.
A mesma orientação foi adotada no Recurso em Sentido Estrito nº 7000091-
64.2023.7.03.0203, relatado pelo Ministro Cláudio Portugal de Viveiros e julgado em sessão
virtual de 2 a 5/12/2024, que assentou competir ao juízo cível a mensuração do quantum
indenizatório com base no título executivo judicial formado pela sentença penal
condenatória.
Some-se a esses precedentes os julgados de minha relatoria no Recurso em
Sentido Estrito nº 7000412-42.20257.00.0000 , julgado em sessão virtual de 8 a 11/9/2025, e
no Recurso em Sentido Estrito nº 7000704-61.20247.00.0000, julgado em sessão virtual de
10 a 13/3/2025, ambos decididos por unanimidade no sentido da inaplicabilidade do art. 387,
inciso IV, do CPP na JMU.
Acresce que o próprio Ministro Relator do acórdão embargado, nos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000104-06.2025.7.00.0000, julgados em sessão virtual de 24 a
27/11/2025, relatou acórdão que rejeitou o recurso do MPM para assentar a impossibilidade
de aplicação subsidiária do art. 387, inciso IV, do CPP no âmbito da Justiça Militar da União.
Não se olvida que pode haver evolução do entendimento, mas esta deve ocorrer
sobre firme fundamento. Essa alternância de entendimento do mesmo relator, em curto
espaço de tempo e sem que houvesse alteração legislativa ou fato novo relevante, e sem
fundamentos inabaláveis, aponta contradição que inquina o acórdão embargado.
A existência de quatro votos vencidos na sessão de julgamento destes Embargos
de Declaração, conforme o Extrato da Ata do Julgamento (Evento 29), demonstra que a tese
contrária à aplicação do dispositivo comum permanece vigorosa e amplamente fundamentada
neste Tribunal.
A divergência não é isolada, mas reflete posição que já foi majoritária e que
continua a orientar a atuação de parcela expressiva dos integrantes desta Corte.
7000270-04.2026.7.00.0000
40001385329 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A contradição com a linha decisória predominante do Tribunal gera insegurança
jurídica e viola o dever de uniformização da jurisprudência.
Embora se reconheça a soberania do Plenário para rever seus próprios
entendimentos, a via dos embargos de declaração é o instrumento adequado para sanar a
contradição entre o acórdão embargado e a jurisprudência consolidada, especialmente quando
a mudança de orientação não veio acompanhada de fundamentação bastante para distanciar-
se dos precedentes.
Os vícios de ambiguidade, contradição, obscuridade e omissão identificados no
acórdão embargado atingem premissas determinantes do julgado. A correção desses vícios
conduz necessariamente à reforma da conclusão adotada pela corrente majoritária.
Uma vez saneados os vícios apontados, conclui-se que a ausência de dispositivo
análogo ao art. 387, inciso IV, do CPP no Código de Processo Penal Militar constitui silêncio
eloquente do legislador castrense, e não omissão real suprível por analogia.
Conclui-se, igualmente, que a Justiça Militar da União é incompetente para
fixar valor mínimo de indenização por danos morais em sentença penal, nos termos do art.
124 da Constituição Federal, cabendo tal atribuição exclusivamente ao juízo cível.
Conclui-se, ainda, que a aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP ao processo
penal militar configura analogia in malam partem e hibridismo normativo vedados pelo
ordenamento jurídico, diante da existência de regramento próprio e completo nos arts. 109,
inciso I, do CPM e 440 do CPPM.
A concessão de efeitos infringentes em embargos de declaração é
excepcionalmente admitida quando o saneamento dos vícios altera o resultado do julgamento,
como ocorre in casu. A correção das premissas viciadas modifica a conclusão do acórdão
embargado, impondo a reforma para negar provimento ao recurso do Ministério Público
Militar e restabelecer a decisão de primeiro grau.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e acolher os Embargos de
Declaração, com a concessão de efeitos infringentes, para reformar o acórdão proferido nos
autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000780-51.2025.7.00.0000/RS e negar provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar, restabelecendo integralmente a decisão
de primeiro grau que rejeitou parcialmente a denúncia quanto ao pedido de fixação de valor
mínimo para reparação de danos morais.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385329v7 e do código CRC e76ce819.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 22/06/2026, às 18:13:44
7000270-04.2026.7.00.0000
40001385329 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR